Tribunal: TJMT
Processo: 1010919-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010919-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 667.473.091-20 (AGRAVANTE), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (AGRAVADO), MARIO DO COUTO - CPF: 075.013.821-15 (AGRAVADO), espólio de AYDIL DO COUTO, BENEDITO DO COUTO SOBRINHO, SONIA MARIA DA SILVA COUTO, OSMAR DO COUTO, AHILTON DO COUTO, CARLOS ALBERTO DO COUTO, ITDA COUTO, NEUSA DO COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE AYDIL DO COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO (AGRAVADO), ESPOLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE OSMAR DO COUTO, (AGRAVADO), ESPOLIO DE AHILTON DO COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE ITA COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE NEUSA DO COUTO (AGRAVADO), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E OITIVA DE TESTEMUNHAS SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DE ESPULHO PELA RÉ/AGRAVANTE E DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA E/OU DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida decisão que, após audiência de justificação prévia e de acordo com o conjunto probatório documental e testemunhal, defere pedido de reintegração liminar do autor na posse do imóvel objeto da lide face o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente se, no recurso, o réu, que inclusive fora ouvido na solenidade de Primeiro Grau, não apresenta mínimos elementos de convicção acerca de sua alegada posse justa sobre a área litigiosa, nem desconstitui a conclusão de ocorrência de esbulho, sua data e a posterior perda da posse pelo autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível – Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1003581-94.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante pelos ESPÓLIOS DE AYDIL DO COUTO, BENEDITO DO COUTO SOBRINHO, SONIA MARIA DA SILVA COUTO, OSMAR DO COUTO, AHILTON DO COUTO, CARLOS ALBERTO DO COUTO, ITA COUTO e NEUSA DO COUTO, todos representados pelo inventariante Vinicius Negrisoli Couto Matos, e também por MÁRIO DO COUTO, após audiência de justificação, deferiu pedido de reintegração liminar dos autores/agravados na posse do imóvel objeto da lide, “
composto de uma casa fazendo frente à Rua General Melo, no 96, Dom Aquino, Cuiabá/MT, e uma casa fazendo frente à Rua Comendador Henrique, 303, Dom Aquino, Cuiabá/MT, e o terreno que os une
”, por reputar preenchidos os requisitos do art. 567 do CPC, notadamente porque “
é possível constatar que os autores exerciam a posse sobre o imóvel vizinho ao da ré
” e que, após o falecimento de vários de seus membros, essa última construiu muro anexando aquele quintal/terreno ao seu imóvel, esbulhando, assim, a posse da família Couto sobre “
o quintal existente entre a casa com frente para a Avenida General Melo e a com frente para a Rua Comendador Henrique
” (cf. Id. no 116872369 dos autos de origem).

A agravante afirma a “
ausência de posse
” dos agravados sobre o imóvel objeto da lide dizendo que Mário do Couto e sua esposa Sebastiana Maria do Nascimento Couto “
venderam o referido imóvel a Sebastião Ediberto de Almeida em 26/03/2010
” e que, assim, “
desde março de 2013
(...)
não possuem a posse, que passou a ser exercida por Sebastião Ediberto de Almeida
”, não lhes sendo dado, portanto, defendê-la na demanda de origem (sic – cf. Id. no 168200657 - Pág. 3/5).

Aduz que “
não consta dos autos nenhuma prova de que a agravante esbulhou o imóvel
” e que “
os próprios
(autores/agravados)
reconhecem que, quando foram ao imóvel, eram outras pessoas que lá estavam
”; queixa-se da falta de indicação da data do esbulho alegado e, ainda, da “
nulidade da decisão
” porque “
o juízo singular juntou imagens de satélite, com uma suposta divisão de áreas, feita pelo mesmo
”, e depois “
fundamentou sua decisão com base na própria prova, produzida esponte própria
” (sic – cf. Id. no 168200657 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de reintegração liminar de posse formulado pelos autores/agravados (cf. Id. no 168200657 - Pág. 9).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, os agravados compareceram espontaneamente aos autos para ofertar contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do recurso (cf. Id. no 172756689).

A decisão vinculada ao Id. no
174132179
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
172756689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na audiência de justificação, Darcy Elena do Couto, foi ouvida na qualidade de informante, e nessa qualidade alegou seus tios residiam no imóvel até o falecimento de Neusa em 2015, oportunidade em que fecharam o imóvel e Carlos que também residia no imóvel foi para um abrigo.

Que com o falecimento de Neusa, o imóvel foi fechado, no ano de 2019, Francisco das Chagas, amigo da família, que tinha as chaves da casa, e fazia visitas ao local, percebeu que teria ocorrido uma invasão da parte da General Melo, e que as pessoas ali encontradas teriam informado que estavam pagando aluguel para Rosimar.

Que após esse fato, pediram para a pessoa que ali residia para desocupar o imóvel e assim foi feito e o imóvel, com frente para a General Melo foi novamente fechado pela família

Que passado tempo, no ano passado, por volta de agosto, teriam ido ao local novamente onde encontraram outra pessoa residindo no local, e que o filho da requerida teria proferido ameaças em desfavor da testemunha.

Que a vigilância era executada por diversos membros da família, que o imóvel branco não faz parte do imóvel, apenas a pintada de rosa da imagem de id. 108457016.

Em seu depoimento o informante Francisco das Chagas Rocha, que conheceu a família e que soube da antiga ocupação, feita antes da derrubada do muro, que é objeto desta lide.

No caso dos autos é possível constatar que os autores exerciam a posse sobre o imóvel vizinho ao da ré, estando em discussão apenas se a ré esbulhou o quintal existente entre a casa com frente para a Avenida General Melo e a com frente para a Rua Comendador Henrique.

Das imagens acessadas em audiência de justificação, bem como pelo sistema SigCuiabá, disponível em: https://app.smartgis.net.br/cuiaba/publico/navegador-geofinanceiro/lote/1758548, é possível perceber tratar-se de um imóvel estreito que liga as duas ruas mas com limites bem definidos Assim, as áreas sempre foram bem delimitadas não havendo qualquer confusão com relação aos limites dos quintais das partes.

Superada a demonstração da posse, passo à análise da do esbulho possessório alegado pelos autores, e neste ponto, ao menos em sede de cognição sumária é possível verificar a sua ocorrência pelos documentos carreados aos autos.

Na imagem juntada sob id. 108457016 p. é possível notar que os lotes outrora bem definidos agora possuem novo desenho, com o fim do muro divisor e construção de muro com aspecto de novo ao fundo da imagem, nos fundos da casa que faz frente com a Avenida General Melo, unificando-o ao lote vizinho e não mais conectando as duas casas dos autores.

Desta forma, resta devidamente demonstrado a ocorrência de atos de ameaças capazes de colocar em risco o exercício da posse da parte autora, em outras palavras, ocorreram atos claros de ameaça de esbulho praticados pelo réu, que motivaram a parte autora ao ajuizamento da ação.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC,
defiro o pedido liminar
pretendido pela parte autora, a fim de determinar a sua reintegração de posse sobre o imóvel descrito na exordial composto de uma casa fazendo frente à Rua General Melo, n. 96, Dom Aquino, Cuiabá/MT, e uma casa fazendo frente à Rua Comendador Henrique, 303, Dom Aquino, Cuiabá/MT, e o terreno que os une.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Os requisitos do art. 561 do CPC/2015 devem ser comprovados
cumulativamente
pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse quando preenchidos. (...) 3- Ausentes elementos que evidenciem a posse concreta em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, o caso é de manutenção do indeferimento da liminar possessória” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1022531-51.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 15/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022 – grifei e
destaquei
).

O pedido liminar foi deferido porque o Juízo identificou os requisitos legais necessários à concessão da proteção possessória; a agravante, por sua vez, afirma que “
não consta dos autos nenhuma prova de que a agravante esbulhou o imóvel
” e que “
os próprios
(autores/agravados)
reconhecem que, quando foram ao imóvel, eram outras pessoas que lá estavam
”.

No caso, a reintegração de posse do imóvel foi concedida após a realização da audiência de justificação, onde o Juízo pode constatar que após a oitiva de testemunhas e da análise dos documentos presentes nos autos que
“na imagem juntada sob id. 108457016 p. é possível notar que os lotes outrora bem definidos agora possuem novo desenho, com o fim do muro divisor e construção de muro com aspecto de novo ao fundo da imagem, nos fundos da casa que faz frente com a Avenida General Melo, unificando-o ao lote vizinho e não mais conectando as duas casas dos autores. (...) desta forma, resta devidamente demonstrado a ocorrência de atos de ameaças capazes de colocar em risco o exercício da posse da parte autora, em outras palavras, ocorreram atos claros de ameaça de esbulho praticados pelo réu, que motivaram a parte autora ao ajuizamento da ação”.

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

Assim, a tese recursal não encontra ressonância mínima no conjunto probatório dos autos, cabendo destacar, mais uma vez, que a própria agravante foi ouvida pela MMa. Juíza em audiência de justificação e, mesmo assim, não apresentou qualquer circunstância apta a infirmar ou impedir o reconhecimento do direito possessório dos autores/agravados.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023